Tribunal: TJSP
Processo: 1013587-06.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIAS INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR O DIREITO DO CREDOR. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, CAPUT, DO DECRETO-LEI 911/69. DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO AFASTAM A MORA. PROSPOSTA DE ACORDO APRESENTADA PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE OBRIGUE O CREDOR

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIAS INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR O DIREITO DO CREDOR. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, CAPUT, DO DECRETO-LEI 911/69. DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO AFASTAM A MORA. PROSPOSTA DE ACORDO APRESENTADA PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE OBRIGUE O CREDOR A ACEITAR RENEGOCIAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE E DE UTILIZAÇÃO DO BEM COMO FERRAMENTA DE TRABALHO SEM QUALQUER APOIO PROBATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. CABIMENTO (ARG. 85. § 11, DO CPC).

Recurso improvido.